Tribunal: TJDFT
Processo: 0702017-50.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. TESTE DO BAFÔMETRO. RECUSA. AUSÊNCIA DE EXAME DE ALCOOLEMIA. CONSTATAÇÃO DE EMBRIAGUEZ POR OUTROS MEIOS. FATO ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI 13.821/2016. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO.
1. Trata-se de recurso interposto contra sentença que anulou o auto de infração S001.887061 e os efeitos dele decorrentes, uma vez que nele não foram descritas características do condutor pelo agente público, ID 15680831 – p. 5/6, e tampouco foi lavrado Auto de Constatação de Condução de Veículo, sob Influência de Álcool que descrevesse sinais de embriaguez do condutor.
2. A configuração da infração de trânsito prevista no art. 165 do Código de Trânsito Brasileiro (dirigir sob a influência de álcool) prescinde do teste de alcoolemia, desde que o agente de trânsito certifique o estado de embriaguez por outros meios de prova (art. 277 do CTB).
3. O recorrente sustenta que a recusa à submissão ao teste do bafômetro constitui infração autônoma, a qual dispensa a necessidade de indicação de sinais de embriaguez. Com efeito, o art. 165-A do CTB prevê a infração administrativa autônoma consistente na recusa à submissão ao exame de alcoolemia. No entanto, a autuação do recorrido ocorreu em 27/09/2013 (ID 15680831 – p. 5), antes da inclusão do art. 165-A, do CTB, pela Lei 13.281/2016, publicada em 04/05/2016, com previsão de início de vigência após 180 dias. Assim, a previsão de infração administrativa autônoma, quando da recusa à realização do teste do bafômetro, ainda não estava em vigor, devendo o fato ser examinado de acordo com a legislação então vigente à época. Ora, o Código de Trânsito Brasileiro previa, em seu art. 277, a caracterização da infração administrativa para o caso de recusa do condutor em realizar o teste, desde que certificada a embriaguez, pelo agente de trânsito, por meio de outras provas. O anexo da Resolução CONTRAN n. 206/2006 prevê 23 sinais de embriaguez, supletivos do teste de alcoolemia. Entretanto, nenhum desses sinais restou consignado no auto de infração.
4. Com efeito, o Auto de Infração foi lavrado em desconformidade com as disposições legais então vigentes, sendo, pois, nulo, bem como todos os seus efeitos decorrentes.
5. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa.
6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.